Tribunal: TJDFT
Processo: 0706932-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0706932-93.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: Marcelo Luiz Ávila de Bessa, Thiago Lôbo Fleury e Laryssa Brito Moreira PACIENTE: Luiz Estevão de Oliveira Neto AUTORIDADE: Juízo da Vara de Execuções Penais DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados Marcelo Luiz Ávila de Bessa, Thiago Lôbo Fleury e Laryssa Brito Moreira em favor de Luiz Estevão de Oliveira Neto, apontando o Juízo da Execução Penal como autoridade coatora. Alega-se que o paciente está inserido num grupo de risco de contaminação pela pandemia COVID-19, por se tratar de um idoso portador de diversas comorbidades, para quem o contato com os demais segregados potencializa o risco de contágio, sendo o isolamento social a melhor forma de prevenção. Requerem a concessão de prisão domiciliar humanitária até o final do período da pandemia, notadamente em face de seu estado saúde e da indicação de possível contaminação pelo coronavírus. O writ foi recebido no Plantão Judicial de Segundo Grau, onde a Desembargadora Sandra de Santis determinou o encaminhamento dos autos à Vara de Execuções Penais para se manifestar sobre o laudo médico juntado. Quanto à prisão domiciliar, negada no primeiro grau de jurisdição, determinou a oitiva do Ministério Público, apesar da decisão afrontada trazer todas as precauções possíveis ao grupo de vulneráveis. Os impetrantes pedem a reconsideração desse despacho nas petições de ID’s 16165081 e 15185962, juntando novo relatório médico. Não há nada a prover neste instante, devendo se aguardar a manifestação e as providências do Juízo da Vara de Execuções Penais, sendo, ainda, obrigatória a oitiva da Procuradoria de Justiça, com a urgência que o caso requer, conforme fora determinado pela Desembargadora Sandra de Santis no despacho do ID 15163700.. Brasília, 24 de março de 2020. George Lopes Leite Relator